Tribunal: TJDFT
Processo: 0726893-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal.

2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).

3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento.

4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).

5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.